Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. BEM ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. INADIMPLEMENTO. RELIGAÇÃO À REVELIA. INTERRUPÇÃO. LEGALIDADE DO CORTE. ART. 121, §4°, RESOLUÇÃO ADASA N° 14/2011. DÉBITO ANTIGO. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DOS DÉBITOS VENCIDOS ATÉ 120 DIAS ANTERIORES AO CORTE. PANDEMIA. COVID-19. RESOLUÇÃO No 07/2020. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. RESTRIÇÃO AO PERÍODO DE CRISE SANITÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o regime do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo entre a concessionária de serviços públicos de fornecimento de água, pois enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, e o usuário na condição de consumidor, visto que é destinatário final do serviço de fornecimento de água.
2. A interrupção do fornecimento de água é lícita quando ocorrer em razão de ligação clandestina ou religação à revelia, hipótese do inciso VII do Art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, sendo autorizado ao prestador de serviços suspender os serviços de abastecimento de água ao usuário. 2.1 No caso concreto, os serviços de água e esgoto cobrados pela concessionária de serviço público se deram em violação ao corte, o que exime a necessidade de prévia notificação do consumidor, bem como da existência de débitos atuais, nos termos dos arts. 121, inc. VII, § 2o e 124, da Resolução 14/2011, da ADASA. No momento da propositura da ação, a autora realizou a consignação em juízo dos débitos mais recentes, vencidos a menos de 120 dias, tendo sido deferida medida liminar de restabelecimento do fornecimento de água ao imóvel da consumidora em decisão interlocutória de primeiro grau mantida pela r. sentença.
3. A Adasa, durante a pandemia do coronavírus, a COVID-19, editou a Resolução no 07, de 06 de maio de 2020, suspendendo a realização de corte por inadimplemento, durante a vigência das condições excepcionais oriundas da aludida pandemia.
4. Com vistas a considerar a dívida da consumidora e a emergência sanitária atual, sopesando os fatores existentes no caso concreto, é devida a restrição da medida liminar deferida ao período da “situação de emergência em saúde pública, em razão da pandemia de COVID-19”, com conformidade com a Resolução no 07, de 06 de maio de 2020, ainda vigente no âmbito da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Anota-se que, após o período de calamidade pública, poderá ser justificada a interrupção dos serviços pelo inadimplemento desde que observadas as regras da Resolução no 14/2011 da Adasa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.